Tribunal: TCU
Processo: 021.540/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18342/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias deferidas pelo Ministério da Economia sob as seguintes condições: Peça Beneficiária Data de Nascimento Tipo de Ato e de Aposentadoria Vigência Envio ao TCU 3 Maria Célia Ribeiro Lacerda 15/4/1950 Inicial - Aposentadoria Voluntária 8/5/2019 4/12/2020 4 Neolaine de Faria Gomes 12/11/1961 Inicial - Aposentadoria Voluntária 21/10/2019 14/1/2021 5 Elisabeth Cristina Pires Moreira 3/12/1960 Inicial - Aposentadoria Voluntária 3/2/2020 21/10/2020 6 Maria Célia de Rezende Reis 27/9/1957 Inicial - Aposentadoria Voluntária 2/3/2020 11/11/2020 7 Maria Heloísa Marques 27/2/1963 Inicial - Aposentadoria Voluntária 1/4/2020 6/11/2020 Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip propôs a legalidade, com o respectivo registro, para os aludidos atos de aposentadoria; Considerando, contudo, que o Ministério Público junto ao TCU teria assinalado que Elisabeth Cristina Pires Moreira estaria inativada no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos aos 59 anos de idade, a partir de 3/2/2020, nos termos do art. 4o da EC no 103, de 2019, contando com os proventos calculados pela paridade em relação à remuneração dos servidores ativos; Considerando, ainda, que o Parquet especial teria assinalado que o referido ato de aposentadoria em favor de Elisabeth Cristina Pires Moreira não poderia prosperar, já que a interessada não preencheria o requisito para a paridade nos proventos; Considerando, contudo, que, após a pesquisa sobre a publicação do ato no portal da Imprensa Nacional, o MPTCU teria anotado que a aludida aposentadoria teria sido fundamentada no art. 3o da EC no 47, de 2005, sob as seguintes condições: " (...) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM MINAS GERAIS - PORTARIAS DE 24 DE JANEIRO DE 2020 (...) No 2.085 - Conceder aposentadoria voluntária a ELISABETH CRISTINA PIRES MOREIRA , matrículas SIAPEcad no 16021 / SIAPE no 0110558, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, código 489515, Classe S, Padrão III, do Quadro de Pessoal do Ministério da Economia em Minas Gerais, com fundamento no art. 3o, da Emenda Constitucional no 47/2005 , combinado com art. 3o, §1o da EC 103/2019, com proventos integrais (código do fundamento 049010), tendo em vista o que consta do Processo SEI no 10660.000027/2019-09 "; Considerando que, desse modo, o Parquet especial teria assinalado que a aludida aposentadoria de Elisabeth Cristina Pires Moreira não apresentaria a suposta ilegalidade, tendo proposto o envio de determinação para o saneamento, contudo, da anunciada inconsistência pela correção do fundamento legal do ato no e-Pessoal, passando-o para o art. 3o da EC no 47, de 2005, nos termos da portaria publicada no Diário Oficial da União de 3/2/2020; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos iniciais de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer do MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.540/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Elisabeth Cristina Pires Moreira (CPF XXX.471.306-XX); Maria Célia Ribeiro Lacerda (CPF XXX.973.867-XX); Maria Célia de Rezende Reis (CPF XXX.714.386-XX); Maria Heloisa Marques (CPF XXX.563.666-XX); Neolaine de Faria Gomes (CPF XXX.002.326-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, o saneamento da anunciada inconsistência no ato de aposentadoria em favor de Elisabeth Cristina Pires Moreira (à Peça 5 sob o no 28760/2020) por meio da correção do fundamento legal do referido ato no e-Pessoal, passando-o para o art. 3o da EC no 47, de 2005, nos termos da portaria publicada no Diário Oficial da União de 3/2/2020; e 1.7.2. arquivar o presente processo.